Tribunal: TJBA
Processo: 8108563-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108563-65.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta para afastar a prescrição da execução individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato de classe, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem onde ficará suspenso até a solução do IRDR 18 deste Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão relacionada à exigibilidade das parcelas decorrentes do título judicial em razão de reestruturações legais da carreira do magistério público estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia delimitada no recurso de apelação, que versava exclusivamente sobre a prescrição da execução individual contada a partir do trânsito em julgado do título judicial que constitui o seu objeto, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 877 do STJ. 4 - As alegações relativas à suposta limitação temporal de eficácia do título por força de reestruturações legais da carreira do magistério não integraram a questão controvertida no recurso e não estavam inseridas no âmbito do julgamento, constituindo matéria a ser eventualmente apreciada na origem após o julgamento do IRDR nº 18 do TJBA, conforme expressamente consignado no voto. 5 - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados.